Tribunal: TJDFT
Processo: 0703161-67.2021.8.07.0002
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. APLICAÇÃO DE PENA DE DETENÇÃO E DE MULTA. NECESSÁRIA FUNDAMENTAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA PENA CONJUNTA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS PARA AGRAVAMENTO DA PENA.
1. O Réu foi denunciado pelo crime de receptação culposa, artigo 180, § 3o, do CP, por ter comprado um celular anteriormente furtado; a transação penal não foi por ele cumprida, sob a alegação de estar desempregado. O Réu é menor de 21 anos, confessou os fatos narrados na denúncia em seu interrogatório, em que contou que, à época, um possível usuário de drogas passou em frente à sua residência, no período da madrugada, e lhe ofereceu um celular bloqueado, o qual adquiriu pelo valor combinado de R$ 400,00, sem nota fiscal, mas que desembolsou apenas 1 (uma) parcela de R$ 50,00 naquele momento.
2. A individualização da pena deve observar não apenas a quantidade de pena, mas também sua espécie. O artigo 180, § 3o, do CP, possibilita a aplicação da pena de detenção, de 1 (um) mês a 1 (um) ano, ou multa, ou ambas as penas; para se aplicar ambas as penas e o apenado receber maior reprimenda, faz-se necessário que as condições do crime ou do apenado sejam, de alguma forma, mais graves do que o ordinário.
3. No caso, vê-se o contrário; trata-se de réu primário, sem antecedentes, menor de 21 anos, tendo cometido o crime com 18 anos, confessado os fatos e, inicialmente, anuído com a transação penal; porém, deixou de cumpri-la por estar desempregado; há, portanto, a presença de duas atenuantes.
4. A fundamentação exposta na sentença, de que a aplicação conjunta é necessária pois “o Réu deixou de pagar o valor proposto na transação penal, fazendo com que o Estado envidasse esforços para instruir e julgar o feito”, não é adequada; toda sanção penal depende de esforços do Estado para instruir e julgar o feito, razão pela qual não se admite o agravamento da pena com base nessa circunstância. Não há fundamento para a imposição conjunta da pena de multa, especialmente considerando a possível condição financeira do Réu; assim, deve-se manter apenas a pena de detenção, substituída conforme disposto na sentença.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para excluir a pena de multa, mantida a condenação do Réu à pena de detenção de 1 (um) mês, substituída por uma restritiva de direitos, nos termos da sentença.